Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. INOVAÇAO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na declaração de nulidade de auto de infração.
2. Alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que além da supressão do seu direito de defesa prévia, houve também a falta de comprovação da notificação via AR ou sua ciência da notificação através do SNE. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão do teste realizado. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade no auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a expedição de auto de infração sem a indicação de qualquer sinal de alteração psicomotora ou embriaguez do condutor e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. O recurso, por sua vez, indica que o não houve dupla notificação da infração de trânsito, seja via postal, seja por meio do Sistema de Notificação Eletrônico.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não conheço o recurso, portanto, no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por falta de dupla notificação.
5. O recorrente impugna, ainda, o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento de o aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recursa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
6. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez. No caso, não há provas de que o autor realizou o teste, o que impõe a penalidade, sendo irrelevante a discussão quanto à confiabilidade do aparelho, porquanto não foi considerado o resultado do teste para a incidência do ato punitivo
7. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 282.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312; TUJ, Súmula 16 .